Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, E 81 DO CPC. NÃO CABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se constata omissão no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pela embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que a embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 4. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso. A parte litigante pode utilizar os embargos de declaração como exercício regular de um direito a ela assegurado, ainda que a decisão embargada não tenha incorrido em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. Não se verificam elementos que permitam a conclusão de que o embargante tenha agido no intuito meramente protelatório, a ensejar a aplicação da multa por litigância de má-fé, devendo ser mantida a presunção de que pretende o esclarecimento do vício apontado no acórdão.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovido.